Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701404-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECORRENTE: JULIO JORGE MOURA DOS SANTOS, SUELY MARA BECIL DE FARIA RECORRIDO: EVERALDO BACH Despacho 1. Agravo Interno interposto contra a decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação em razão da deserção, pois mesmo regularmente intimados em mais de uma oportunidade, os recorrentes não providenciaram o preparo (ID no 22627075, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO